Tribunal: TJBA
Processo: 8005944-18.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005944-18.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: GILDASIO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória. Atraso na entrega de imóvel. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Prova documental suficiente para o deslinde da causa. Mora da construtora caracterizada. Alegação de caso fortuito e força maior afastada. Restituição integral das parcelas pagas. Lucros cessantes devidos. Dano moral configurado. Indenização mantida em R$ 10.000,00. Observância dos princípios da proporcionalidade e DA razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cerceamento de defesa não configurado. O julgamento antecipado da lide é possível quando as provas documentais são suficientes para a resolução do mérito, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

2.
Atraso na entrega do imóvel
além do prazo contratual e de tolerância. O prazo de conclusão das obras se encerrou em abril de 2020, logo após o início da pandemia de Covid-19. Alegações de chuvas intensas e pandemia não comprovam caso fortuito ou força maior que justifique o inadimplemento contratual, especialmente considerando o estágio inicial das obras na data limite de entrega.

3.
Restituição integral
das parcelas pagas devida, em razão da culpa exclusiva da construtora pelo descumprimento contratual, conforme a Súmula 543, do STJ.

4.
Lucros cessantes
presumidos pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, fixados em 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel por mês de atraso.

5.
Dano moral configurado
pelo atraso significativo na entrega do imóvel, causando frustração e transtornos ao adquirente. Indenização de R$ 10.000,00 mantida, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005944-18.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA
e como apelado
GILDASIO DE JESUS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar
a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator